Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme Ofício de ID 74089126e em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença, que julgou procedente o pedido cominatório. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu a ação originária, com exame do mérito. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator